Tribunal: TJMMG
Processo: 2000357-53.2022.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - INTEMPESTIVIDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000357-53.2022.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0001402-68.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/08/2022 Publicação: 08/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE – DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso em sentido estrito, mantendo-se a decisão de primeiro grau que deixou de receber a apelação interposta pelo 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo 3º Sgt PM Vilson Carlos Dos Santos, em face da decisão proferida no Primeiro Grau de Jurisdição que deixou de receber o recurso de apelação por ele interposto. Extrai-se dos autos que o recorrente, o 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, o Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, o Cb PM Jeferson Silvério Martins e o Cb PM Alysson Artur Passos foram denunciados perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), todos pela prática do delito de falsidade ideológica e o primeiro e o segundo – 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos e 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva –, ainda, por prevaricação, crimes previstos nos artigos 312 e 319, ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 8 - DENUNCIA2 dos Autos n. 0001402-68.2018.9.13.0001 de 1ª instância). Recebida a denúncia no dia 25/07/2018 (Evento 8 - RECE_DENUN10 dos Autos n. 0001402-68.2018.9.13.0001) e migrados os autos do meio físico para o eletrônico, já na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Eventos 1 e 17 dos Autos n. 0001402-68.2018.9.13. 0001), após regularmente processados, o recorrente veio a ser absolvido da imputação do art. 319 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, porém restou condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 312, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “b”, ambos do CPM, tudo conforme a r. sentença constante do evento 1 (OUT29 destes autos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Diante da absolvição do recorrente pelo delito prevaricação, o Ministério Publico interpôs recurso de apelação em 18/12/2020, que foi regulamente recebido pelo juízo a quo. Acontece que, no dia 02/02/2021, a defesa do condenado Vilson, inconformada com a condenação do militar pelo crime de falsidade ideológica, também apelou (Evento 1 - APELAÇÃO7 e OUT28 destes autos), recurso que, no entanto, deixou de ser recebido em virtude de sua manifesta extemporaneidade, nos termos da decisão proferida em 05/08/2021 (Evento 1 - DEC12 e OUT22 destes autos). Nesse sentido, com o intuito de discutir a matéria relacionada à intempestividade de seu apelo, o ora recorrente opôs embargos de declaração (Evento 1 - PET13 destes autos), os quais foram rejeitados por meio de decisão proferida no dia 19/11/2021, pelo juiz de primeiro grau. Intimado da decisão que rejeitou os embargos de declaração, a defesa do recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito – nos termos do artigo 516, alínea “q”, do CPPM –, que foi recebido pelo magistrado a quo. As razões do recurso constam no Evento n. 1 - OUT15 destes autos, bem como foram juntadas, no mesmo evento, as contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público. Conforme se nota no Evento 1 – DEC32, o juiz primevo manteve a decisão recorrida, motivo pelo qual encaminhou os autos a este Tribunal, sendo que estes, após serem distribuídos, foram encaminhados à eminente procuradora de justiça para emissão de parecer. No presente recurso, o recorrente insurge-se contra a decisão que deixou de receber o seu recurso de apelação, aos argumentos de que a sentença condenatória foi proferida e juntada aos autos em 17/12/2020 e que a audiência de leitura da sentença foi realizada no dia 18/12/2020, às 14h50min, entretanto não ocorreu a intimação da sua defesa técnica acerca de qualquer desses atos via comunicação no sistema eproc, conforme determinam os arts. 5º, § 1º, e 9º, ambos da Lei n. 11.419/2006, e 14 e 15, inciso I, ambos da Resolução n. 193/2018 do TJMMG. Asseverou que interpôs tempestivamente o recurso de apelação em 02/02/2021, enquanto não se havia iniciado a contagem do prazo recursal pelo sistema eproc e pela Resolução n. 193/2018 do TJMMG, que regulamenta a implantação e o funcionamento do sistema eproc na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a qual dispõe, nos seus arts. 14 e 15, inciso I, que a contagem do prazo se inicia no dia seguinte da “disponibilização do ato de comunicação no sistema do advogado cadastrado”, sendo direito do jurisdicionado e prerrogativa do advogado a intimação de todos os atos processuais via comunicação no sistema eproc, o que não foi feito no presente caso. Nesse sentido, afirmou, com supedâneo no princípio da instrumentalidade das formas, que o recebimento do recurso de apelação, tempestivamente interposto por sua defesa técnica, é medida que se impõe. Com a finalidade de comprovar sua tese defensiva, o recorrente juntou à peça recursal diversos prints do sistema eproc. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requereu o recebimento e o provimento do presente recurso, “para reformar a decisão de evento n. 134, proferida pelo Exmo. Juiz Auditor da 1ª AJME, determinando o recebimento do recurso de apelação cuja interposição foi procedida pela defesa técnica antes da comunicação via sistema eproc e, consequentemente, do início da contagem formal do prazo recursal.”. O Ministério Público de primeiro grau rebateu, em suas contrarrazões, todos os argumentos trazidos pela defesa do réu. Em suma, ressaltou “a total intempestividade do recurso interposto pela defesa, salientando ainda o caráter procrastinatório dos sucessivos recursos, interpostos pelo recorrente.”. Sustentou que a leitura da sentença ocorreu na audiência datada de “17/12/2020”, quando se efetivou a ciência do recorrente e de seu procurador, bem como a respectiva concordância de ambos com os termos da ata juntada ao sistema eproc no dia 18/12/2018. Isso significa que, quando da primeira manifestação da defesa em 02/02/2021, o prazo recursal de cinco dias já se havia escoado, motivo pelo qual é patente a intempestividade do recurso apresentado. Nesse sentido, pugnou pelo não conhecimento do apelo defensivo, mantendo-se a decisão objurgada. A e. procuradora de justiça atuante nesta E. Corte pugnou pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter-se a decisão de 1ª instância que deixou de receber o recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos (fls. 43/44). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. O recorrente insurge-se contra a decisão que deixou de receber o seu recurso de apelação, argumentando que a sentença condenatória foi proferida e juntada aos autos em 17/12/2020 e que a audiência de leitura da sentença foi realizada no dia 18/12/2020, às 14h50; todavia não ocorreu a intimação da sua defesa técnica acerca de nenhum desses atos via comunicação no sistema eproc. Alegou, também, que interpôs tempestivamente a apelação, em 02/02/2021, enquanto não havia iniciado a contagem do prazo recursal pelo sistema eproc; entretanto o juízo a quo deixou de recebê-la, alegando intempestividade do recurso. Pois bem. De acordo com o artigo 529 do CPPM, o prazo para a interposição de recurso de apelação é de 5 (cinco) dias a partir da data da intimação da decisão recorrida ou de sua leitura em audiência pública. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores. Da ata da audiência de leitura de sentença (Evento n. 102 dos autos originários), verifica-se que o causídico que atuou na defesa do 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos, ora recorrente, registrou ciência e concordância especificamente aos 04min52s do vídeo, não havendo que se falar em ausência de intimação. Desse modo, é inconteste que a defesa foi intimada durante a audiência de leitura da sentença, que se realizou no dia 18/12/2020, razão pela qual refuto a tese defensiva de inobservância do princípio da instrumentalidade das formas (Evento 102 - ATA1 e Evento 122 - APELAÇÃO2 dos autos n. 0001402-68.2018.9.13.0001 de 1ª Instância) Com a suspensão dos prazos durante o recesso forense, compreendido entre os dias 20/12/2020 e 20/01/2021, a contagem do prazo máximo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 21/01/2022 (sexta-feira) e finalizou-se no dia 25/01/2022 (terça-feira), inexistindo, assim, qualquer dúvida acerca de sua extemporaneidade, já que o recurso foi juntado aos autos 8 (oito) dias após o término do prazo legal, ou seja, em 02/02/2021. Quanto ao argumento defensivo de que “a petição de interposição do recurso de apelação foi juntada pela defesa técnica do peticionário na data de 13/01/2020 (cópia do termo de apelação e registro do arquivo em anexo), todavia, seja por falha no sinal do provedor de internet, do sistema e-proc ou do próprio computador onde foi realizado o protocolo, a petição não foi juntada a estes autos”, entendo que este não deve ser acolhido. Conforme bem destacou o juiz de primeiro grau, “os referidos documentos apresentados pelo causídico não comprovam que houve de fato a interposição do recurso na data do dia 13/01/2021, mas apenas que o advogado confeccionou o documento e que acessou a plataforma do sistema eproc nessa data.”. Ora, os prints de uma janela contendo as propriedades do documento criado em formato PDF nomeado de “Termo de Apelação – Vilson Carlos do...” e os prints do histórico de acesso do próprio advogado no sistema eproc não podem embasar uma decisão diferente daquela que se pretende combater. A interposição e a disponibilização do recurso de apelação ao juízo primevo só se deu no dia 02/02/2021, ou seja, a destempo do prazo previsto no art. 529 do CPPM. Desse modo, a decisão exarada pelo Juízo da 1ª AJME se mostra condizente com a lei vigente, motivo pelo qual deve ser mantida em seus exatos termos. Além disso, o favorecimento judicial não se justifica na presente hipótese, por se tratar de violação a prazo peremptório e por possibilitar a abertura de perigoso precedente. Nesse sentido, é a recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar – STM, sobre o tema. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SOLDADOS DO EFETIVO VARIÁVEL. SUBTRAÇÃO DE JAQUETAS. SALA DE RESERVA DE MATERIAIS. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO CPPM. ADVOGADOS. CERTIFICAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA. SISTEMA E-PROC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. A admissão dos recursos levado a efeito pelo magistrado a quo vai de encontro ao dispositivo processual previsto no art. 529 do CPPM, o qual estabelece o prazo de cinco dias contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura na presença das partes ou de seus procuradores. Não se vislumbra nos autos nenhum prejuízo às defesas, as quais tiveram amplo conhecimento do teor da sentença condenatória, deixando transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. O favorecimento judicial não se justifica na presente hipótese por se tratar de violação a prazo peremptório e por possibilitar a abertura de perigoso precedente. Recursos não conhecidos, por serem intempestivos. Relator(a) do Acórdão: Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - Data de Julgamento: 10/03/2022 -Data de Publicação: 29/03/2022. Verifica-se, portanto, que a decisão fustigada, ao considerar como marco inicial do decurso do prazo recursal a intimação da defesa realizada em audiência, com a ciência das partes - sendo prescindível, portanto, nova intimação por meio de publicação oficial - está em plena consonância com a orientação dos Tribunais superiores, não havendo que se falar em qualquer violação. Em que pese a alegação do recorrente de que houve desrespeito ao que preconiza os arts. 5º, § 1º e 9º da Lei n. 11.419/06, novamente entendo que razão não lhe assiste, uma vez que a defesa, após intimada, esteve presente na sessão de leitura da sentença, conforme ata contida no evento n. 102, dos autos correlatos. Nesse sentido, veja-se decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. (3) WRIT NÃO CONHECIDO. 2. Não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução, debates e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do decisum. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 319.071/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015) - grifo nosso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com essas considerações e no esteio do judicioso parecer exarado pela eminente Procuradora de Justiça, nego provimento ao presente recurso em sentido estrito, mantendo-se a decisão de primeiro grau que deixou de receber a apelação interposta pelo 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de agosto de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator